Tribunal: TJMT
Processo: 1028883-53.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028883-53.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIL GOMES DA SILVA - CPF: 482.247.401-10 (EMBARGADO), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (EMBARGANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO,

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1028883-53.2020.8.11.0002

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NECESSÁRIA DISTÂNCIA DO CARRO QUE SEGUIA À SUA FRENTE - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE PROMOVER O DECOTE DO VALOR QUE ULTRAPASSAR O PEDIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Verificado que o acórdão arbitrou a indenização por danos morais em valor maior do aquele que foi pleiteado na inicial deve ser considerada ultra petita, portanto necessário decotar a parte que ultrapassou o pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1028883-53.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
.

EMBARGADO: ADEMIL GOMES DA SILVA
.

Processo na origem:
1028883-53.2020.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
, de acórdão que deu parcial provimento ao apelo
.

O Apelo n.º 1028883-53.2020.8.11.0002 restou assim ementado (ID 124159589 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NECESSÁRIA DISTÂNCIA DO CARRO QUE SEGUIA À SUA FRENTE - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou demonstrada a culpa do preposto da requerida pelo acidente, é devida a reparação civil pelos danos materiais e morais suportados pelo autor.

A privação de bem de extrema necessidade, porque constituía o único meio de transporte para o autor e também seu único meio de desempenhar sua atividade profissional (uber), certamente agravou a situação de sofrimento e angústia do autor.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência
”
.

A embargante,
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
, alega que o acórdão foi omisso, porque não teria apreciado a prova testemunhal que demonstrou que o veículo da embargante trafegava em velocidade entre 35/40 Km e que a distância entre os dois veículos era de 10 metros. Sustenta que o julgamento foi ultra petita porquanto o pedido formulado na inicial era no valor de R$8.000,00 e a condenação foi no valor de R$10.000,00.

Ao final, aduz que pretende prequestionar a matéria e requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, promover o decote no valor da indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1028883-53.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
, de acórdão que deu parcial provimento ao apelo
.

O Apelo n.º 1028883-53.2020.8.11.0002 restou assim ementado (ID 124159589 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NECESSÁRIA DISTÂNCIA DO CARRO QUE SEGUIA À SUA FRENTE - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou demonstrada a culpa do preposto da requerida pelo acidente, é devida a reparação civil pelos danos materiais e morais suportados pelo autor.

A privação de bem de extrema necessidade, porque constituía o único meio de transporte para o autor e também seu único meio de desempenhar sua atividade profissional (uber), certamente agravou a situação de sofrimento e angústia do autor.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência
”
.

A embargante,
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
, alega que o acórdão foi omisso, porque não teria apreciado a prova testemunhal que demonstrou que o veículo da embargante trafegava em velocidade entre 35/40 Km e que a distância entre os dois veículos era de 10 metros. Sustenta que o julgamento foi ultra petita porquanto o pedido formulado na inicial era no valor de R$8.000,00 e a condenação foi no valor de R$10.000,00.

Ao final, aduz que pretende prequestionar a matéria e requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, promover o decote no valor da indenização por danos morais.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo à dinâmica do acidente concluiu que devia ser reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, porque entendeu que
restaram demonstrados que o motorista da embargante tinha agido de forma negligente e atingiu o veículo do autor na traseira, sendo, portanto, o causador do acidente
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Portanto, como se percebe, os documentos trazidos ao processo não se prestam a provar o fato como alegado pela requerida, ou a culpa do autor pelo acidente e suas consequências, mas antes demonstram a falta de cuidado do condutor do veículo da requerida que deveria ter mantido uma distância segura do veículo que trafegava à sua frente e que lhe permitisse parar o veículo ainda que o veículo da frente tivesse que frear repentinamente.

Importante ressaltar que o motorista atento teria reduzido a velocidade ao perceber que o sinal de trânsito havia ficado amarelo, situação em que não se deve esperar que o motorista da frente acelere, mas sim que reduza a velocidade e pare.

Assim,
presentes os requisitos da responsabilidade civil, qual seja, o dano ao veículo do autor, a culpa do motorista da requerida que colidiu na traseira do carro do autor e o nexo causal, existe, por consequência, o dever de indenizar
”. (grifei)

Portanto, não se verifica a alegada omissão, porque, ainda que o acórdão não tenha falado explicitamente sobre a velocidade e a distância declaradas pela testemunha, é possível concluir que a culpa pelo acidente foi do motorista da embargante, que não observou o dever de cautela, mormente porque transitava atrás do veículo da autora e, portanto, a ele incumbia tomar as precauções para não atingi-lo naquelas condições de pista molhada e com o semáforo amarelo, de acordo com as exigências legais (artigo 29, inciso II, do Código Brasileiro de Trânsito).

Portanto, não se verifica a alegada omissão
.

A embargante alega ainda que o julgamento posto no acórdão foi proferido de forma ultra petita, porque o valor arbitrado a título de danos morais (R$10.000,00) foi maior do que aquele pedido na inicial (R$8.000,00).

De fato, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em montante superior ao requerido na inicial configura julgamento ultra petita, sendo de rigor o afastamento do valor excedente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIDA. DECOTE NECESSARIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.
A sentença que concede mais do que foi pleiteado na inicial é ultra petita, podendo a instância revisora decotar a parte que ultrapassou o pedido
. Na hipótese da aquisição de veículo "zero quilômetro", que com pouco tempo de uso começa a apresentar sucessivas falhas mecânicas, prejudicando seu uso normal, é possível a fixação de indenização por danos morais. A fixação do quantum a ser solvido a título de danos morais deve ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em caso de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação válida, nos termos do art. 240, CPC/15, c/c art. 405, CC/02. Necessária a redistribuição dos ônus processuais quando a resolução da demanda refletir a existência de sucumbência mínima pelo autor”. (TJ-MG - AC: 10145130217444001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2017)

“
Sentença ultra petita. Dano moral. Nexo Causal. 1. Configurado o julgamento ultra petita, impõe-se seja decotado da sentença o excesso. 2. A responsabilidade civil pressupõe relação de causalidade, inexistente no caso, entre o dano alegado e a conduta do réu”
. (TJ-DF 20090110809258 DF 0067492-25.2009.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 07/06/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/06/2017 . Pág.: 332/339)

Nesse passo, há que se acolher parcialmente os embargos declaratórios para, com efeitos infringentes, alterar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o valor requerido na inicial.

Posto isso,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração para, com efeitos infringentes, promover o decote no valor dos danos morais que ultrapassou aquele requerido na inicial e fixar a condenação em R$8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022